Tribunal: TCU
Processo: 043.147/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 219/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.147/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Fontoura Paes (XXX.634.705-XX); Daniela do Nascimento Silva (XXX.304.145-XX); Diego Santos Oliveira (XXX.838.875-XX); Edsonei Mascarenhas de Gois (XXX.626.555-XX); Elba Valverde de Araujo (XXX.929.605-XX); Eva Nascimento de Menezes (XXX.791.185-XX); Fabricio Farias Sant Anna (XXX.934.325-XX); Flavio Lima de Souza (XXX.700.305-XX); Francisco Jose Prates Bonadia (XXX.582.425-XX); Geraldo Lima da Silva Filho (XXX.090.305-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.